Tribunal: TJSP
Processo: 2294444-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2012 e 2013. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Citação postal. Carta entregue no endereço apontado como da residência do contribuinte. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Validade do ato. Lei especial acerca da matéria. Inaplicabilidade das normas gerais do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2012 e 2013. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Citação postal. Carta entregue no endereço apontado como da residência do contribuinte. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Validade do ato. Lei especial acerca da matéria. Inaplicabilidade das normas gerais do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 8o, I e II, da Lei 6.830/80.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2012 e 2013. Alegação de prescrição. Não configuração. Ajuizamento tempestivo da cobrança. Interrupção do curso do prazo prescricional com o despacho ordinatório de citação da executada, que retroage à data da propositura da ação (artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973. Recurso denegado.